Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-83.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003105-83.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ROMARIO SABINO FILHO - CPF: 580.669.421-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1003105-83.2022.8.11.0011

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Recorrente (s): MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrido (s): ROMARIO SABINO FILHO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO MÉDICO – EXAME DE RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA DA COLUNA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido foi diagnosticado com

Traumatismo dos nervos e da Medula Lombar ao nível do Abdômen, do Dorso e da Pelve. De acordo com o pedido médico, foi constatada a necessidade de realização de exame de RNM (ressonância eletromagnética) da coluna lombossacra para viabilizar o tratamento de saúde.

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que o Recorrido necessita do exame e tratamentos requeridos
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-la, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Porém, por óbvio, no caso existe a solidariedade, com limites de observância da ordem de gradação, aplicando-se o TEMA 793 do STF, A SER OBSERVADO PELO MAGISTRADO, SE FOR O CASO, depender do procedimento ser de alta ou baixa complexidade.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, nos termos do parecer no ID n° 169201187.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do art. 2º da Lei 12.153/2009.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Município é isento de custas. Condeno ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do FUNDO DE APOIO DA DEFENSORIA PÚBLICA, moldes da Súmula 421 do STJ, no importe de 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023